Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL NA MODALIDADE TENTADA E CRIME DE DANO QUALIFICADO PELO BEM SER DE PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando a comprovação da existência do crime e mera presença de indícios de autoria, para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2. Ademais, de acordo com o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão da qualificadora da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente ou totalmente dissonante do conjunto probatório, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, o que não é o caso dos autos.
3 – Recurso conhecido e desprovido.